Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700235-84.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ISABEL MONTEIRO DA CUNHA APELADO: MESSIAS SALGADO FIGUEREDO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 53862044. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora